Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-96.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-96.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER ANTONIO LEGNAGHI - CPF: 039.484.431-90 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), EDNA MARIA SILVA DE LIMA - CPF: 027.564.329-89 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), WALNEIDE HERDT - CPF: 675.741.309-49 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), EDNA MARIA SILVA DE LIMA - CPF: 027.564.329-89 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), WALNEIDE HERDT - CPF: 675.741.309-49 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), WAGNER ANTONIO LEGNAGHI - CPF: 039.484.431-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADA- PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA IMPUGNADA- REIJATADA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OCORRÊNCIA - CULPA DO ACIDENTE AO AUTOR – NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – NÃO CONSTADO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRADA - PRESUNÇÃO DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO – DEMONSTRADA - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de culpa da condutora do automóvel restou configurada no boletim de ocorrência e croqui.

São devidos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Danos morais caracterizados, quantum adequado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº
1001062-96.2016.8.11.0040

APELANTE
:
WALNEIDE HERDT, EDNA MARIA SILVA DE LIMA, WAGNER ANTONIO LEGNAGHI
.

APELADOS
: WALNEIDE HERDT, EDNA MARIA SILVA DE LIMA, WAGNER ANTONIO LEGNAGHI .

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por
Walneide Herdt, Edna Maria Silva De Lima e Wagner Antonio Legnaghi
, de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de indenização formulados pelo autor da ação.

AÇÃO
: Reparação Por Danos Materiais C/C Danos Morais Decorrentes De Acidente De Transito proposta por
Wagner Antônio Legnaghi
em desfavor de
Edna Maria Silva de Lima e Walneide Herdt
(Id. 197722270)
.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: condenar as requeridas, de forma solidária, em indenizar o autor em: i) danos materiais (despesas médicas) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a;m., a contar do evento danoso; ii) danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantum que deverá ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, com acréscimos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

APELAÇÃO DE WAGNER ANTÔNIO LEGNAGHI
:
alega o autor que o acidente de transito foi causado exclusivamente pela imprudência da requerida e que tal ato ilícito dificulta a condução normal de sua vida, o que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia e, por isso, pleiteia a indenização por danos morais para amenizar de alguma forma o abalo sofrido.

O apelante entende que o valor arbitrado pelo dano moral em primeiro grau de jurisdição (R$5.000,00) deve ser majorado ao valor de R$ 20.000,00 conforme requerido na inicial.

Aduz que, ao ajuizar a ação em 2016, apresentou 03 orçamentos que comprovam o valor que seria necessário para o conserto da motocicleta.

Afirma que apresentou prova material e testemunhal dos danos materiais sofridos, do valor para arrumar a motocicleta, ao passo que a requerida não produziu qualquer contraprova em sentido oposto.

Relata que o conserto completo da moto, com peças recondicionadas, perfaz a quantia de R$ 41.000,00, que busca ser indenizado pela requerida a título de danos materiais, atualizado (Id. Id. 197722739).

Pugna pelo provimento do recurso.

APELAÇÃO DE WALNEIDE HERD E EDNA MARIA SILVA DE LIMA:

Em preliminar, aduzem a ilegitimidade passiva de Edna Maria de Lima, ao argumento de que embora o veiculo envolvido no sinistro ainda se encontrasse em nome de Edna junto ao órgão de transito, não mais era de sua propriedade, pois realizou contrato de compra e venda apenas de forma verbal, postergando a transferência perante o órgão de transito.

Afirmam que o acidente se deu por culpa exclusiva do apelado que trafegava na contramão da pista de rolamento, efetuou ultrapassagem em local proibido e, ainda, em velocidade acima do permitido. Alegam que a lateral traseira do veículo foi atingida quando finalizava a regular conversão.

Alegam que não incorreram em qualquer das modalidades de culpa e não podem ser responsabilizados por fato que não deram ensejo, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada.

Registram que em decorrência do acidente, desembolsaram R$ 9.100,00 para consertar o automóvel, por ter a moto abalroado a parte traseira da camionete conduzida pela requerida.

Ressaltam que em razão do acidente, Walneide, sofre, até os dias atuais, grande tormenta e trauma, tem crises de ansiedade e pavor ao ouvir barulhos de moto e que realizou tratamentos psicológicos atribuídos ao acidente de transito.

Sendo assim, postulam a reforma da r. sentença para o fim condenar o autor em danos materiais no valor de R$9.100,00 reais e indenização por danos morais em quantia não inferior a 20 salários mínimos (Id. 197722740).

CONTRARRAZÕES
: ambos pelo desprovimento (Ids. 197722746 e 198958691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto
Preliminares

I-

Da Ilegitimidade Passiva de Edna.

Defende a requerida Edna Maria Silva Lima, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que seria apenas a proprietária do veiculo que Walneide Herdt conduzia, não tendo qualquer participação no evento danoso.

Razão, todavia, não lhe assiste.

Sendo a apelante proprietária do veiculo envolvido no acidente de transito, é induvidosa sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do seu veículo.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo STJ

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de aferir a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do condutor do veículo na hipótese, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido". (STJ,
AgInt no AREsp 1243238/SC
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1."Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (
REsp 577902/DF
, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279)"(...)". (STJ,
AgRg no REsp 1401180/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

II-

Da Justiça Gratuita ao autor da ação.

Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II – Os documentos apresentados pela requerente são hábeis para demonstrar, de forma satisfatória, a incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sem comprometimento da própria subsistência e/ou se sua família, circunstância que impõe a rejeição da impugnação ao deferimento da justiça gratuita
.
(N.U 1026380-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do apelante, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pela autora, especialmente pelo fato de que esta trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO MÉRITO.

Apelações Cíveis interpostas por
WALNEIDE HERDT, EDNA MARIA SILVA DE LIMA e WAGNER ANTONIO LEGNAGHI
, de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de indenização formulados pelo autor da ação.

O autor move contra as requeridas uma ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com o objetivo de obter reparação civil pelos danos decorrentes de acidente de transito.

Relata que conduzia sua motocicleta, no dia 13 de maio de 2016, por volta das 18:00 horas, sentido Sinop/MT, para Sorriso/MT, em velocidade permitida, quando foi surpreendido pela camioneta HILUX (placa: NJU 4728/MT) que fazia o mesmo sentido, mas que resolveu entrar no acostamento e sem parar converteu a esquerda para entrar no trevo, na via que dá acesso a cidade de Vera/MT, ocasião em que aconteceu a colisão dos veículos.

Afirma que teve que ser levado ao hospital e lá foi submetido a tratamento médico, conforme faz prova do prontuário hospitalar (Id.197722289).

Ao retirar sua motocicleta da unidade da policia Federal, tratou de verificar com oficinas especializadas o valor necessário para realizar o conserto (orçamentos Id. 197722291), pois utilizava o veiculo para ir trabalhar e todas as suas economias foram gastas para comprar o mencionado bem.

Inconformado com a situação e certo de seu direito, moveu a presente ação e pleiteou a reparação civil dos danos sofridos.

Sabe-se que para comprovação da reparação civil nas ações de indenização por danos morais e matérias é preciso que o autor comprove os prejuízos sofridos.

No caso, verifica-se que a imprudência da condutora do veículo camionete ao tentar efetuar a manobra de cruzamento da via sem as devidas cautelas foi o único motivo para a ocorrência do acidente debatido, cuja a pratica se amolda aquelas como de ilícitos no âmbito da responsabilidade civil e passível de reparação, como almejado pelo requerente.

Ocorre que instadas às especificações de provas, as requeridas quedaram-se, deixou precluir a oportunidade de contrapor as teses do requerente. Mais do que isso, não desincumbiram do ônus de comprovar a tese de que o autor conduzia sua motocicleta em excesso de velocidade.

A ocorrência do acidente envolvendo as partes é incontroversa, conforme se depreende das alegações formuladas por parte do autor e das requeridas, o que ficou confirmado pela prova documental, em especial o boletim de ocorrência de acidente da Policia Rodoviária Federal e no croqui.

A motocicleta conduzida pelo autor teve sua trajetória interceptada pelo automóvel de propriedade de
EDNA MARIA SILVA DE LIMA,
e que na ocasião era
conduzido pela requerida
WALNEIDE HERDT, que iniciava a conversão à esquerda.

Versa o CTB que o condutor do automóvel deve a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis á segurança do transito (artigo 28 do Código de Transito Brasileiro).

Os artigos 29, 34, 35 e 44 do Código de Transito Brasileiro dispõem:

“Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único
. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” Nesse contexto, incumbia à condutora do veículo, o dever de atenção e cuidado na condução do veículo antes de realizar manobra cruzando a via à esquerda, o que não se verificou.

Nesse contexto, incumbia à condutora do veículo, o dever de atenção e cuidado na condução do veículo antes de realizar manobra cruzando a via à esquerda, o que não se verificou
.

Das alegações das partes depreende-se que a condutora do veículo "
HILUX placa: NJU 4728/MT
" ao realizar a manobra invadiu a contramão de direção interceptando a trajetória da motocicleta dirigida pelo autor.

A dinâmica do acidente está esclarecida.

Assim, a culpa pelo acidente é da condutora do veículo e não há fundamento para afastar a responsabilidade da requerida Edna, que é proprietária do automóvel conduzido por Walneide Herdt.

Edna por ser o proprietário do veículo, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo fato da coisa, pois confiou a direção de veículo de sua propriedade à sua enteada que, em razão de conduta culposa, causou colisão contra a motocicleta do autor, assumindo o risco pela ocorrência do acidente.

Evidenciados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito culposo ou doloso, nexo causal e dano), surge para as requeridas o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os danos materiais na motocicleta do autor estão demonstrados através por meio das fotos, bem como os gastos médicos suportados
.

Nessa toada, o Código Civil vigente em seu artigo 927 preconiza que:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Quanto aos danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que mínima, do sofrimento físico e psíquico decorrente do trauma oriundo do acidente causado pela condutora do veiculo, cuja responsabilidade e dever de indenizar também se aplica à proprietária do veículo que causou lesões ao autor que necessitou de tratamento hospitalar.

A reparação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00, é compatível com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; não se mostra excessiva; e, não ocasionará enriquecimento sem causa, devendo ser mantida no patamar fixado.

Quanto ao dano material pleiteado na inicial a título de despesas para o conserto da motocicleta do autor, ao que se verifica a sentença se mostra correta, porquanto os orçamentos por si só não comprovam efetivamente os custos com os reparos, impondo, nessa toada, a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento com vistas a apurar de fato a quantia gasta para os reparos na motocicleta do autor.

A sentença deu adequada solução ao litígio.

Com essas considerações,
nega-se provimento
aos recursos e mantém-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024